Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702610-59.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: NATALIA BRAVIM RINCO, LORENA BRAVIM RINCO, MILENA BRAVIM RINCO, DANUSIA STELA BRAVIM RINCO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 35784511) no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 02.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR